Tribunal: TJMT
Processo: 1002138-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGANTE(S):
CARLA MARISE DESTRO RAMOS RISQUES
EMBARGADO(S):
ROBERTO ZAMPIERI
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
CARLA MARISE DESTRO RAMOS RISQUES opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID 39644475), objetivando sanar suposto erro de fato em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, constante no ID 40799488.
Sustenta a embargante que o v. acórdão se pautou em falsa premissa fática ao considerar o valor da obrigação principal à época da aquisição do imóvel (R$ 70.000,00), para reduzir o valor das astreintes.
Afirma que a multa diária arbitrada iniciou-se na fase de cumprimento de sentença (em 24/03/2016), entretanto, somente em 09/05/2017 foi efetivamente adimplida a obrigação de fazer pelo ora embargado.
Alega que o valor que fixou a astreinte (R$ 181.500,00) levou em consideração o valor venal da época da aquisição do imóvel, porem, o valor venal atualizado corresponde a R$ 473.542,45, portanto, não há falar em redução da multa para R$ 35.000,00.
Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que o valor da astreinte leve em consideração o valor venal atual do imóvel.
Em contraminuta (ID 43222955), o embargado rebate os argumentos da embargante e postula pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
DECIDO.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.
In casu, a embargante não alega a ocorrência de nenhum dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/15, mas erro de premissa, pois o v. acórdão teria se equivocado por não levar em consideração o valor venal atualizado do imóvel (R$ 473.542,45), o qual deve ser o valor base para a fixação das astreintes.
Todavia, embora a parte embargante alegue a ocorrência de erro de fato na r. decisão objurgada, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.
Com efeito, a r. decisão monocrática apreciou a questão, ressaltando que:
“In casu, observa-se que a multa diária foi arbitrada em abril/2014, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da decisão que determinou que o agravante realizasse a transferência do imóvel para o nome da autora/agravada, sendo que tal determinação somente foi cumprida em maio/2017.
Todavia, embora reprovável a conduta do agravante, o valor da multa se mostrou totalmente desproporcional à própria finalidade de inibir o descumprimento da decisão e em face da expressão econômica da obrigação, uma vez que a astreinte alcançou o valor de R$ 181.500,00, e o imóvel vendido para a agravada, a importância de R$ 70.000,00.
Em que pese o atraso no cumprimento da obrigação tenha causado dissabores e transtornos à agravada, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva, sob pena de causar enriquecimento ilícito, devendo ser adequada, portanto, ao montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), ou seja, 50% do valor do bem, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (ID 39644475)
Aliás, na contraminuta apresentada ao agravado de instrumento (ID 35721956), a agravada/embargada em nenhum momento alegou ou requereu que, no caso de redução da multa, esta deveria levar em consideração o valor atualizado do imóvel, inclusive, nos autos originários não há menção do valor venal atualizado, o que caracteriza inovação recursal.
Logo, não assiste razão à parte embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso e na contraminuta foram enfrentados de maneira clara e expressa.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REFORMAR O ACÓRDÃO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS. 1- Nos termos da jurisprudência do STJ, “é vedada a inovação recursal no âmbito dos embargos de declaração .” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015). Na hipótese, a Embargante alega que não houve manifestação sobre a prevaricação dos julgadores. Contudo, a Ação Rescisória não foi ajuizada com este fundamento e a Embargante em momento algum alegou tal fato até a oposição dos Declaratórios. Evidente que não há qualquer vício a ser sanado neste capítulo. 2- Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos , deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2.o do atual CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar reformar o julgado, não há qualquer vício no Acórdão e o simples descontentamento da Embargante com o resultado do julgamento ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso, que serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos omissos, obscuros, contraditórios ou erro material. 3- Todas as teses de defesa suscitadas na Ação Rescisória foram devidamente analisadas e constou expressamente no voto condutor que a prova à que alude o inciso VII, do artigo 966 do CPC, deve ser existente à época da decisão rescindenda, ignorada pela parte ou que dela ela não poderia fazer uso, tem que, por si só, ser apta a assegurar pronunciamento favorável e deve guardar relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que quer se desconstituir; contudo, no caso concreto, além de não ser possível aferir se a Embargante ignorava a existência dos documentos apresentados com a inicial ou o motivo pelo qual estava impossibilitada de utilizá-los no momento em que lhe competia fazer a defesa na Ação de Despejo, já que não trouxe qualquer argumento neste sentido, as provas não tem qualquer relação com os fatos alegados na Ação de Despejo onde foi proferida a decisão rescindenda. A Embargante não alegou que o imóvel pertencia a outrem ou que se localizava fora do perímetro do imóvel do Embargado. (N.U 1006125-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE GADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E PROPRIEDADE DO GADO – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO PELO EMBARGADO EXECUTADO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO GADO OBJETO DE CONSTRIÇÃO E DOS FRUTOS – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – VÍCIO VERIFICADO – OMISSÃO SANADA SEM EFEITO INFRINGENTE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 80, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO O fato do litigante fazer uso da defesa e recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé, máxime se a má-fé não pode ser presumida, mas sim, faz-se necessária a comprovação do dolo da parte em causar dano processual. Ausente as hipóteses do art. 80 do CPC. Vício sanado, sem operar efeito infringente. A matéria relativa a honorários advocatícios não foi suscitada em sede de Contrarrazões à Apelação, sendo trazida somente nestes Embargos de Declaração , o que, no ponto, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. (N.U 0001095-40.2009.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)
Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.
Sobre os embargos de declaração, os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).
Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.
Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do decisum discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.
Ante o exposto, rejeito o recurso de embargos de declaração.
P. I. C.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora